Tribunal: TJES
Processo: 5000652-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EDISIO SILVEIRA BRITO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO”. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que teria transferido o valor creditado a um terceiro estelionatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, na hipótese em que o consumidor, pessoa idosa, é induzido a erro e transfere o montante creditado em sua conta para terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento (Súmula 479/STJ).

5. A falha no sistema de segurança do banco, que permite a contratação por fraudador, é a causa primária do dano. A posterior transferência de valores pelo consumidor, induzido a erro, constitui desdobramento da fraude inicial, não caracterizando culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo de causalidade.

6. A formalização do contrato por biometria facial não é suficiente para atestar a validade do negócio quando o conjunto probatório evidencia o vício de consentimento do consumidor, vítima de fraude.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

8. A cobrança de valores com base em contrato inexistente consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR; Súmula 479/STJ; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de id. 15244314 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
EDISIO SILVEIRA BRITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0062232201 e (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15244318), a instituição financeira alegou, em síntese, (i) a regularidade da contratação, que teria sido formalizada por meio digital com biometria facial; (ii) a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ao argumento de que o autor, após receber o crédito em sua conta, transferiu o montante para um estelionatário, sendo este ato a causa de seu prejuízo

Com base nesses argumentos requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à repetição em dobro e a redução do valor dos danos morais

Com base nesses argumentos requereu a reforma da sentença com consequente procedência do pleito autoral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000652-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EDISIO SILVEIRA BRITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de id. 15244314 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
EDISIO SILVEIRA BRITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0062232201 e (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15244318), a instituição financeira alegou, em síntese, (i) a regularidade da contratação, que teria sido formalizada por meio digital com biometria facial; (ii) a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ao argumento de que o autor, após receber o crédito em sua conta, transferiu o montante para um estelionatário, sendo este ato a causa de seu prejuízo.

Com base nesses argumentos requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à repetição em dobro e a redução do valor dos danos morais

Com base nesses argumentos requereu a reforma da sentença com consequente procedência do pleito autoral.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de contrato de empréstimo que o demandante afirma não ter realizado, mas que teria sido vítima de fraude.

A instituição financeira apelante, por sua vez, afirma que o serviço foi regularmente contratado, e que a fraude foi perpetrada por terceiro, com a participação culposa do consumidor, que transferiu os valores recebidos para o fraudador.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais, são recorrentes as queixas de operações fraudulentas, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, a apelante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo impugnado, juntando a Cédula de Crédito Bancário (id. 15244298) e documentos que indicam a formalização por biometria facial (ids. 15244295, 15244296 e 15244297). Contudo, a tese central do recurso reside na alegação de que a responsabilidade pela fraude deve ser afastada, pois o autor, após receber o crédito, o transferiu para um terceiro estelionatário.

Tal argumento não merece acolhida. A narrativa do autor, corroborada pelo comprovante de depósito para terceiro (id. 15243675), evidencia o
modus operandi
de golpe conhecido como "do falso intermediário", em que o fraudador, após conseguir formalizar um contrato em nome da vítima, a induz a erro para que ela mesma transfira os valores, sob o pretexto de estar "cancelando" a operação.

A falha primária que dá origem a todo o prejuízo é do sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu uma contratação fraudulenta em nome de seu cliente. A posterior transferência de valores pelo consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, não constitui um ato autônomo e consciente que rompa o nexo de causalidade, mas sim um desdobramento direto e previsível da fraude inicial, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse sentido, a existência de formalização por biometria facial, por si só, não é suficiente para validar o negócio jurídico, quando o conjunto probatório aponta para um claro vício de consentimento, em que o consumidor foi enganado para realizar o procedimento de validação. Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade hígida do consumidor.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, verba de caráter alimentar. Friso que, em razão do baixo valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Em relação à forma de devolução dos valores, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS). A cobrança de valores com base em contrato inexistente configura, sem dúvida, conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sobre a fixação do
quantum
, “A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. [...]" (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021). A partir de tais premissas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e adequada para a reparação do dano.

Veja-se que esta quantia é normalmente considerada por esta e. Câmara Cível em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 8. Recurso conhecido e provido em parte
. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Desta forma, a r. sentença deve ser mantida.

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida e deixo de majorar os honorários, pois fixados em grau máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)